Tribunal: CARF
Processo: 11128.726006/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726006/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.564 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726006/2012-32
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração no valor de R$ 5.000,00, lavrado pela Alfândega do Porto
de Santos/SP, em 04/01/2013, relativo à aplicação de multa administrativa por não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre operações
que executar na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Em seu breve relato a autoridade fiscal informa que a autuada deixou de prestar, com
prazo mínimo de 48h da atracação, as informações sobre a desconsolidação de
conhecimento de embarque master. Em 23/10/2012 às 17:00hs foram registrados os
Conhecimentos de embarque -house (HBL) vinculados ao Master CE151205200685027
que havia sido incluído no sistema de carga em 17/10/2012. A atracação do navio
ocorreu em 25/10/2012 às 07:32hs.
O lançamento tributário se fundamenta nos art. 22, inciso III, art. 37 e art. 45 da IN RFB
800/2007 c/c art 107, inciso IV, alíenea "e", do Decreto-Lei 37/1966, conforme apontado
pelo fisco no auto de infração.
A autoridade fiscal em seu relato dos fatos justifica a exação informando os fatos e
fundamentos da seguinte forma:
‘’ O Agente de Carga GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.094.658/0012-
50, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE151205200685027 a destempo às 17h00 do dia 23/10/2012, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151205205867832.A carga objeto da
desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada nos
Containeres
TRLU3013415
e
UACU3738058,
pelo
Navio
M/V
"SAFMARINENOKWANDA", em sua viagem 1209, no dia 25/10/2012, com atracação
registrada às 07h32. Osdocumentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são Escala 12000355791, Manifesto Eletrônico
1512502369737,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL151205200685027
e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL151205205867832.”
Em 04/01/2013, a Impugnante tomou ciência via digital do Auto de Infração lavrado.
Em 01/02/2013, a Impugnante protocolou sua Impugnação onde, em síntese, alega os
seguintes fatos e fundamentos:
IMPUGNAÇÃO
Defende o afastamento da aplicação da penalidade com base em no princípio da
razoabilidade. Entende que há excesso de penalização, quando o fisco reiteradas vezes
aplica multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 a mesma empresa. Conclui sua
impugnação requerendo que seja julgado improcedente lançamento fiscal impugnado e
relevada a penalidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

Este é o relatório.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-118.357 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2012
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
Em relação à alegação (de maneira não direta) de ofensa a dispositivos constitucionais,
como o da legalidade etc, convém não olvidar que a atividade do lançamento é vinculada
e obrigatória.
No mais, é sabido que as leis e os atos normativos já nascem com presunção relativa de
constitucionalidade, cabendo ao Poder Judiciário a incumbência de manifestar-se sobre
sua inconstitucionalidade, seja no controle difuso, diante de um caso concreto, seja no
controle concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, guardião da
Constituição Federal - CF.
(...)
Sendo assim, não cabe a este órgão julgador afastar a aplicação da penalidade face a
apreciação de suposta inconstitucionalidade.
(...)
No que tange ao mérito da questão, verifica-se que a impugnante não contestou nem os
fatos nem a tipicidade da exação, restando precluso o debate de mérito.
É bem verdade que a impugnação se limitou a debater a razoabilidade da aplicação da
Lei em questão que, conforme visto acima, não pode ter sua incidência afastada em sede
de julgamento administrativo.
Assim sendo, diante dos fatos incontroversos, não se pode ouvidar da regularidade da
aplicação da multa pautada na combinação da IN 102 da RFB com o disposto no art.
107 do Decreto-Lei 37/66.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) da natureza jurídica
da obrigação de registro de informação no Siscomex Carga; 2) ocorrência do instituto da
denúncia espontânea; 3) da inexistência de dano ao erário ou prejuízo ao controle aduaneiro e da
violação a princípios constitucionais.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) da
natureza jurídica da obrigação de registro de informação no Siscomex Carga; 2) ocorrência do
instituto da denúncia espontânea; 3) da inexistência de dano ao erário ou prejuízo ao controle
aduaneiro e da violação a princípios constitucionais.
1) Da natureza jurídica da obrigação de registro de informação no
Siscomex Carga
A Recorrente argumenta que as informações prestadas no Siscomex Carga são de
natureza administrativa e não tributária, sem implicações financeiras com relação ao
recolhimento de tributos, ou seja, não é obrigação tributária principal nem acessória. Destaca que
a sua finalidade é garantir a segurança nacional, obter dados estatísticos do comércio exterior
brasileiro, gestão de tempo do trabalho da fiscalização aduaneira, entre outros. Conclui
afirmando que a obrigação de prestar informações no Siscomex Carga em nada tem a ver com
arrecadação ou fiscalização de tributos, mas atividade de controle de entrada e saída de pessoas e
bens do território brasileiro.
Relevante reproduzir o trecho do auto de infração onde consta o motivo da
penalidade aplicada:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal. Ou
seja, o prazo para prestação da informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no 800/07 seria
de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
Neste sentido, a Recorrente deixou de cumprir o prazo para prestação de
informação sobre as cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal.
Portanto, cabível a aplicação da penalidade objeto da presente controvérsia por ter ocorrido após
a atracação da embarcação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que não há que se falar em aplicação da penalidade
tendo em vista que a situação exposta teria caráter de denúncia espontânea porque a prestação de
informação ocorreu antes de qualquer procedimento de fiscalização. Utiliza-se como fundamento
o art. 138 do CTN e o art. 102, §2o do Decreto-lei no 37.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Da ofensa a princípios constitucionais
A Recorrente alega por fim que não houve qualquer dano ao erário e que a
aplicação desta penalidade viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726006/2012-32

Este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a
princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que
determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em
especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos relacionados a ofensas
a princípios constitucionais.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original